Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO As intimações destinadas aos agravados não se aperfeiçoaram, conforme documentos de IDs 9976069 e 10086250. Desse modo, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço dos recorridos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Mx